Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728083-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROQUE DE ALMEIDA SILVA FILHO RECORRIDO: KELLY SILVA MACEDO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 58319020, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente por meio da petição ID 58788578, requereu a juntada de documentos a fim de comprovar o direito à gratuidade, anexando declaração de hipossuficiência, extratos bancários, e cópia da carteira de trabalho com última anotação referente a rescisão contratual ocorrida em 01/05/2000. Da análise dos documentos anexados, verifica-se que o recorrente não cumpriu integralmente a decisão ID 58319020, uma vez que não apresentou a declaração de imposto de renda atualizada do último ano. Ressalta-se que o recorrente declara em seu recurso inominado não poder arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, todavia não comprovou sua receita e despesas mensais. Os extratos bancários anexados, por si só, não induzem à miserabilidade jurídica, não sendo possível aferir a sua renda mensal, a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Ressalta-se que o recorrente declara-se autônomo. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito